Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751762-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIAZAR EDMILSON DELGADO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, majorou a multa fixada em razão do descumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento da medicação ao agravado (autos no 00719679-33.2024.8.07.0001, ID no 218699949). 2. Há notícia de que o agravado faleceu dia 29/12/2024, conforme certidão de óbito anexada ao ID no 67758077. 3. Intime-se o advogado do falecido, Dr. Felipe Aires Coelho Araújo Dias, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, inciso I e §2o, II, todos do CPC, sob pena de o recurso ser julgado no estado em que se encontra. 4. No mesmo prazo, o espólio, os sucessores ou os herdeiros deverão demonstrar que persiste interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença no 0719679-33.2024.8.07.0001, considerando que a multa fixada na decisão recorrida tinha por objeto o adimplemento de obrigação não mais exigível. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro